Tribunal: STF
Processo: HC 193029
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PERMISSÃO EXPRESSA DO ART. 192 DO RISTF. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA COM REMISSÃO AOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro Relator que, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF denega ou concede a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações contantes nos autos, como se deu na espécie. Precedentes.



    II – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social da acusada e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes.



    III – Esta Suprema Corte já decidiu que a “sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 



    IV – A decisão de Ministro relator do STJ que determina ao Juízo processante que avalie a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente a cada 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal supera qualquer argumentação nesse sentido.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.